Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REPROVAÇÃO POR FALTAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O ENEM COMO VIA DE CERTIFICAÇÃO POR MENOR DE 18 ANOS. INAPLICABILIDADE DA PORTARIA MEC No 382/2025. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA LDB. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela autora aluna reprovada no 3o ano do ensino médio, por faltas e desempenho insuficiente, que busca o reconhecimento da conclusão dessa etapa de ensino e consequente emissão de certificado, alegando aprovação no ENEM e necessidade de matrícula em curso de Medicina para o qual fora selecionada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a conclusão do ensino médio à estudante formalmente reprovada por faltas e desempenho insuficiente; (ii) estabelecer se a aprovação no ENEM pode suprir a ausência de conclusão formal do ensino médio por estudante menor de 18 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação exige frequência mínima de 75% das horas letivas para aprovação, cabendo ao estabelecimento de ensino o controle de presenças (Lei 9.394/1996, art. 24, VI), razão pela qual a reprovação por faltas configura óbice objetivo à conclusão do ensino médio.
4. A documentação juntada demonstra reprovação formal da autora por 345 horas de faltas injustificadas e desempenho insuficiente, inexistindo qualquer elemento que justifique abono ou compensação de ausências.
5. O Tema 1127 do STJ (REsp 1.945.851/CE) afirma ser ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por menores de 18 anos mediante sistemas de avaliação diferenciados, inclusive para fins de matrícula no ensino superior, salvo decisões judiciais anteriores à modulação, circunstância inexistente no caso.
6. O IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13) estabelece que a educação de jovens e adultos não pode ser utilizada como forma de avanço escolar ou obtenção de certificado por aluno regularmente matriculado no ensino médio.
7. A Portaria MEC no 382/2025 permite certificação do ensino médio via ENEM, mas condiciona o benefício ao requisito etário de 18 anos completos na data da primeira prova, o que não é atendido pela autora.
8. A inexistência de qualquer prova de enfermidade ou justificativa médica corrobora a plena validade da reprovação escolar.
9. Ausente previsão legal que permita a certificação pretendida, não há fundamento para afastar a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação no ENEM não supre a ausência de conclusão formal do ensino médio quando a candidata é menor de 18 anos, em razão do requisito etário previsto na Portaria MEC no 382/2025.
2. A reprovação por faltas e desempenho insuficiente, nos termos da LDB, impede a certificação de conclusão do ensino médio, inexistindo base legal para excepcionar os critérios de frequência mínima.
3. A antecipação da conclusão da educação básica por menores de 18 anos é vedada, conforme Tema 1127 do STJ e Tema 13 do IRDR do TJDFT.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.394/1996, arts. 24, VI, e 35; Portaria MEC no 382/2025, art. 19, §1o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1127 (REsp 1.945.851/CE); TJDFT, IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13).